Tribunal: STF
Processo: HC 254404
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. AUDIÇÃO PRÉVIA: DISPENSABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.4.2025, por Waldyr Francisco dos Santos Sobrinho, em benefício de Arilson dos Santos Silva, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que denegou liminarmente o Habeas Corpus n. 982.875/CE.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi condenado à pena de dez anos, nove meses e vinte e cinco dias, tendo cumprido oito anos, oito meses e 18 dezoito dias, quando lhe foi concedida a saída antecipada com prisão domiciliar.



    Em 30.8.2024, o juízo da execução homologou o procedimento disciplinar instaurado contra o paciente, reconhecendo a falta grave por ele praticada, com determinação de regressão cautelar para o regime fechado, em razão de violações ao dispositivo de monitoramento eletrônico por ele cometidas, no período de 5.9.2023 a 28.8.2024 (inc. I do art. 118 c/c o inc. I do parágrafo único do art. 146-C da Lei nº 7210/1984) (doc. 3). 



    3. Contra a decisão a defesa impetrou habeas corpus (Processo 
n. 0636240-57.2024.8.06.0000) no Tribunal de Justiça do Ceará, denegado, em acórdão com a ementa seguinte:



    "HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO APENADO. NÃO CONHECIMENTO. DISCUSSÃO NÃO SUPORTADA PELA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR E DO TJCE. INEXISTÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE APTA A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME EM RAZÃO DAS INÚMERAS VIOLAÇÕES AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ADEMAIS, OITIVA PRÉVIA DO APENADO NÃO É EXIGIDA NESSE CONTEXTO, SENDO NECESSÁRIA APENAS PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA. ORDEM NÃO CONHECIDA” 
(doc. 6).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 982.875/CE no Superior Tribunal de Justiça, denegado, liminarmente, em 21.2.2025, pelo Presidente, Ministro Herman Benjamin, nestes termos:



    “A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 



    Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    ‘Isto porque a autoridade coatora motivou a regressão cautelar do paciente em razão das violações ao monitoramento eletrônico, referente ao período de 05 de setembro de 2023 
à 28 de agosto de 2024, tendo sido fornecido o relatório completo na seq. 408.1 do processo executório de nº 0011872-07.2016.8.06.0164. 



    Nessa perspectiva, tem-se que a decisão vergastada foi proferida de forma fundamentada e está em consonância com iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o juízo impetrado, munido do chamado poder geral de cautela, pode decretar medidas provisórias, dentre as quais a regressão cautelar de regime prisional, de forma que inexiste flagrante ilegalidade a reparar. [...] 



    Ademais, esta Câmara, seguindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que, em caso de prática de falta grave pelo sentenciado, é permitida a regressão cautelar do regime prisional, sendo desnecessária a oitiva prévia do condenado, a qual é exigida apenas para a regressão definitiva ao regime mais severo. [...] 



    Portanto, é possível a regressão cautelar de regime, independentemente da oitiva prévia do apenado, especialmente quando a medida se mostra necessária para assegurar os fins da execução da pena, como ocorre no presente caso (fls. 15- 17). Segundo entendimento firmado nesta Corte, é possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais severos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984, por suposta prática de falta grave, não sendo necessária a realização de prévia oitiva do apenado, que só é indispensável na regressão definitiva. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: (...)



    Na mesma linha: AgRg no HC n. 709.680/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 21.2.2022; AgRg no HC n. 728.791/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27.4.2022. 



    Nessa linha, não tendo sido determinada a regressão definitiva de regime, não há ofensa ao enunciado da Súmula n. 533/STJ. 



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (doc. 5).



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a defesa busca a anulação do ato pelo qual determinada a regressão de regime, com o restabelecimento da prisão domiciliar.



    Afirma que “a decisão foi proferida sem que o paciente tivesse sido previamente intimado para apresentar justificativas, tampouco foi realizada audiência de justificativa. Dessa forma, não lhe foi garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa, em manifesta violação ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal e no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal”. 



    Sustenta que “apresentou justificativas documentadas, esclarecendo que as violações ocorreram em virtude de compromissos médicos e atividades profissionais, indispensáveis à sua subsistência e de sua família”. 



    Tem-se nos requerimentos e no pedido:



    “a) A concessão liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a regressão de regime prisional, a perda dos dias remidos e a interrupção dos lapsos para progressão de regime, restabelecendo-se o regime domiciliar com monitoramento eletrônico até o julgamento final deste writ; b) A notificação da autoridade coatora para prestar as informações que entender necessárias; c) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação nos autos; d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, reconhecendo o constrangimento ilegal e anulando-se a decisão que determinou a regressão de regime, com o restabelecimento do regime domiciliar; e) A comunicação imediata ao Juízo da Execução Penal para cumprimento da decisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Esta impetração volta-se contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 982.875/CE.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade ou teratologia, que poderiam autorizar concessão de habeas corpus de ofício, tem-se, na espécie, que foi determinada cautelarmente a regressão do paciente para o regime fechado, nos termos do inc. I do art. 118 c/c o inc. I do parágrafo único do art. 146-C da Lei nº 7.210/1984, “em razão das violações ao monitoramento eletrônico, referentes ao período de 05 de setembro de 2023 a 28 de agosto de 2024 [quase um ano]” (doc. 6).



    9. Para manter a decisão pela qual determinada a regressão de regime, o Tribunal de origem consignou que, “em caso de prática de falta grave pelo sentenciado, é permitida a regressão cautelar do regime prisional, sendo desnecessária a oitiva prévia do condenado, a qual é exigida apenas para a regressão definitiva ao regime mais severo” (doc. 6).



    10. Na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, considerou-se idônea a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem, pois incontroverso ser “possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais severos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984, por suposta prática de falta grave, não sendo necessária a realização de prévia oitiva do apenado, que só é indispensável na regressão definitiva” (doc. 5).



    11. Pelo que se dispõe no inc. V do art. 50 da Lei n. 7.210/1984, aplicável ao paciente com monitoração eletrônica, comete falta grave o condenado à sanção privativa de liberdade que descumprir as condições impostas pelo juízo da execução, sendo possível a regressão cautelar sem prévia realização de audiência de justificação.



    As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU FLAGRANTE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 214.853, de minha relatoria, DJe 13.5.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de regressão cautelar da prisão com fundamento na prática de falta grave. Precedentes.  
3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 212.032-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – REGIME – REGRESSÃO CAUTELAR – AUDIÇÃO PRÉVIA – DISPENSABILIDADE. A audição prévia, prevista no artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, somente constitui providência indispensável nos casos de regressão definitiva de regime” (HC n. 141.952, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.10.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984. REGRESSÃO DE REGIME. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado ‘praticar fato definido como crime doloso ou falta grave’. (...) Precedentes. 
4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 110.881, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.8.2013).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FALTA GRAVE. FATO DEFINIDO COMO CRIME. SOMA OU UNIFICAÇÃO DE PENAS. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. ARTS. 111 E 118 DA LEI 7.210/84. REMIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 9 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VETOR ESTRUTURAL. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I - A prática de falta grave pode resultar, observado o contraditório e a ampla defesa, em regressão de regime. II - A prática de ‘fato definido como crime doloso’, para fins de aplicação da sanção administrativa da regressão, não depende de trânsito em julgado da ação penal respectiva. III - A natureza jurídica da regressão de regime lastreada nas hipóteses do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais é sancionatória, enquanto aquela baseada no incido II tem por escopo a correta individualização da pena. IV - A regressão aplicada sob o fundamento do art. 118, I, segunda parte, não ofende ao princípio da presunção de inocência ou ao vetor estrutural da dignidade da pessoa humana. V - Incidência do teor da Súmula vinculante nº 9 do Supremo Tribunal Federal quando à perda dos dias remidos. 
VI - Ordem denegada” (HC n. 93.782, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 17.10.2008).



    12. Ademais, como sustentado pelas instâncias antecedentes, não se comprova ausência de fundamentação da decisão pela qual declarada a regressão cautelar de regime, considerada especialmente a falta grave praticada. 



    Compreensão diferente da manifestada pelas instâncias antecedentes, acolhendo-se nesta oportunidade as justificativas apresentadas pela defesa, demandaria análise do conjunto probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) II – esta Segunda Turma já assentou que ‘A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); e que ‘A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto 
fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus’ (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 
III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 191.268-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE AUTORIA DE FALTA GRAVE. INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.689-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora